Tribunal: TJSP
Processo: 1137583-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Indenização devida - Imposição dos ônus sucumbenciais na íntegra ao autor - Descabimento - Apelo improvido.